Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 924, V, do CPC, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título judicial oriundo de homologação de acordo em execução de duplicatas. O apelante sustenta que a prescrição não se operou, alegando diligências processuais no período e defendendo a inconstitucionalidade da Lei no 14.195/2021, por pretensa retroatividade da norma.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021; (ii) verificar se se consumou a prescrição intercorrente; (iii) esclarecer se diligências infrutíferas são hábeis a interromper o prazo da prescrição intercorrente.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Lei no 14.195/2021, que alterou o marco inicial do prazo da prescrição intercorrente no § 4o do art. 921 do CPC, não se aplica aos casos em que a suspensão da execução e o início do prazo prescricional ocorreram sob a vigência da redação anterior da norma, nos termos do art. 14 do CPC/2015, que resguarda os atos processuais consolidados.4. A suspensão do processo foi decretada em 31/07/2019, findando-se em 31/07/2020, marco inicial da contagem da prescrição intercorrente. Com a suspensão extraordinária dos prazos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/2020, o termo inicial real do prazo prescricional se deu em 18/12/2020.5. O prazo prescricional aplicável é de três anos, com base no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c o art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, por se tratar de execução de duplicatas. A tese já era reconhecida anteriormente à introdução do art. 206-A pela Lei no 14.382/2022.6. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências.7. As pesquisas de bens realizadas no processo foram infrutíferas e não resultaram em atos constritivos eficazes, razão pela qual a inércia do exequente se caracteriza, consumando-se a prescrição intercorrente em 18/12/2023.8. A alegação de inconstitucionalidade da Lei no 14.195/2021 mostra-se irrelevante, diante de sua inaplicabilidade ao caso concreto e da ausência de interesse processual para argui-la.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, §§ 1o a 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 5.474/1968, art. 18, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); AgInt no AREsp 1.089.519/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 27.09.2018; TJDFT, Acórdão 1820796, 5a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1979645, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025.

(e)